Tribunal: TJES
Processo: 5003278-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003278-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIZETE STANGE REISEN
AGRAVADO: ESPÓLIO DE DELMAR REISEN
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ELIZETE STANGE REISEN
contra a decisão constante do Movimento ID 1354035, proferida pelo Juízo da 2ª Vara DA Comarca de Santa Maria de Jetibá
, que indeferiu o processamento do pleito de reconhecimento de união estável nos autos do inventário de
DELMAR REINSEN

tendo em vista a necessidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que sendo a prova da união estável estritamente documental, o seu reconhecimento no bojo do processo de inventário é admissível.

Argumenta, para tanto, que conviveu com o
de cujus
por 23 anos, sendo que após breve namoro casaram-se em 24/05/2000. Afirma que, em janeiro de 2010, embora tenha sido decretada a separação judicial do casal esta jamais foi averbada na certidão de casamento, tendo tomado ciência de tal fato somente na data do óbito do seu companheiro.

Acrescenta que, apesar da separação judicial, o casal jamais se separou de fato, tendo vivido juntos até o falecimento do inventariado. Tanto assim que em 21/11/15 decidiram se casar na Igreja Evangélica Luterana do Brasil.

Além disso, destaca que de tal união nasceram três filhos, sendo que o mais novo nasceu no ano de 2013, bem como que todos os negócios que envolviam a família estão em nome de ambos.

Com base em tais argumentos, requereu a o provimento do presente agravo para que seja determinado o processamento e reconhecimento da união estável nos autos do processo de inventário, ante a desnecessidade de dilação probatória.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria no Movimento ID 1705962, pelo provimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ELIZETE STANGE REISEN
contra a decisão constante do Movimento ID 1354035, proferida pelo Juízo da 2ª Vara DA Comarca de Santa Maria de Jetibá
, que indeferiu o processamento do pleito de reconhecimento de união estável nos autos do inventário de
DELMAR REINSEN

tendo em vista a necessidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que sendo a prova da união estável estritamente documental, o seu reconhecimento no bojo do processo de inventário é admissível.

Argumenta, para tanto, que conviveu com o
de cujus
por 23 anos, sendo que após breve namoro casaram-se em 24/05/2000. Afirma que, em janeiro de 2010, embora tenha sido decretada a separação judicial do casal esta jamais foi averbada na certidão de casamento, tendo tomado ciência de tal fato somente na data do óbito do seu companheiro.

Acrescenta que, apesar da separação judicial, o casal jamais se separou de fato, tendo vivido juntos até o falecimento do inventariado. Tanto assim que em 21/11/15 decidiram se casar na Igreja Evangélica Luterana do Brasil.

Além disso, destaca que de tal união nasceram três filhos, sendo que o mais novo nasceu no ano de 2013, bem como que todos os negócios que envolviam a família estão em nome de ambos.

Com base em tais argumentos, requereu o provimento do presente agravo para que seja determinado o processamento e reconhecimento da união estável nos autos do processo de inventário, ante a desnecessidade de dilação probatória.

Presentes os requisitos da admissibilidade

recursal, conheço do recurso interposto e passo a análise de suas razões.

O cerne do presente agravo cinge-se a analisar a possibilidade de cumular a ação inventário com o reconhecimento da união estável.

Quanto ao tema, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo.

Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital.

Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento.

Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1685935/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 21/08/2017).

Como se pode verificar, a Corte Superior entender ser possível a cumulação das respectivas ações, desde que a união estável possa ser comprovada por prova documental inconteste nos autos.

Tal entendimento é consoante o artigo 612 do CPC/15, segundo o qual
“O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”
.

Na hipótese tratada nos autos, é possível verificar, de acordo com os documentos acostados, provas suficientes de que houve união estável entre a agravante e o
de cujus
e, portanto, a possibilidade de cumulação dos pedidos.

Conforme se pode aferir, a ora agravante e o
de cujus
se casaram em 24/05/2000 no âmbito civil e em 21/11/2015 no religioso, conforme se pode inferir do documento acostado ao Movimento ID 1354040.

Durante a constância da sociedade conjugal os cônjuges tiveram dois filhos, Roberto Reinsen (nascido em 31.07.1998) e Rodrigo Reinsen (nascido em 10.09.2003), conforme certidões acostadas ao Movimento ID 1354034.

Além disso, como bem destacou a Procuradoria de Justiça, embora o casal tenha se separado judicialmente e a respectiva sentença transitado em julgado em 22/01/2010, no mês de abril do mesmo ano, demonstraram a intenção de adquirir, em conjunto, uma casa residencial em Vila Nova, Município de Santa Maria de Jetibá, nos termos do contrato acostado ao Movimento ID 1354041.

Não bastassem tais fatos, em 03/07/2013, nasceu o terceiro filho do casal, Ricardo Reinsen (ID 1354034).

Assim, diante das provas carreadas aos autos é forçoso concluir pela reforma da decisão agravada e pela consequente possibilidade de cumulação, nos autos originários, do reconhecimento da união estável no bojo do inventário.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO
para reformar a decisão agravada e permitir o processamento do pedido de declaração de união estável juntamente com o inventário dos bens do
de cujus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL EM INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 612 DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO.

1.
A controvérsia dos autos cinge-se a analisar a possibilidade de cumular a ação inventário com o reconhecimento da união estável.

2.
Na hipótese tratada nos autos, é possível verificar, de acordo com os documentos acostados, provas suficientes de que houve união estável entre a agravante e o
de cujus
e, portanto, a possibilidade de cumulação dos pedidos. Precedentes do STJ. Inteligência do artigo 612 do CPC/15.

3.
Recurso provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relato
r.